Tribunal: TJSP
Processo: 2167616-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu os pedidos formulados pela agravante, no sentido do reconhecimento de meação em relação aos bens adquiridos durante a união estável e de concorrência com as descendentes do "de cujus" em relação aos bens particulares por ele deixados, sob o fundamento de que é aplicável o regime de separação obrigatória de bens à união havida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu os pedidos formulados pela agravante, no sentido do reconhecimento de meação em relação aos bens adquiridos durante a união estável e de concorrência com as descendentes do "de cujus" em relação aos bens particulares por ele deixados, sob o fundamento de que é aplicável o regime de separação obrigatória de bens à união havida entre a agravante e o falecido – Inconformismo da companheira – Hipótese de aplicação do regime da separação obrigatória de bens, em razão de o convivente contar com mais de 70 anos de idade quando do início da união estável com a agravante – Inteligência do artigo 1.641, II, do Código Civil - Inaplicabilidade da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal ao caso – Ausência de demonstração de contribuição da autora na aquisição dos bens que pretende sejam partilhados - Bens particulares do falecido que também não se comunicam, por força do disposto no artigo 1.829, I, do Código Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167616-73.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODETE
MEDAUAR, são agravados SILVANA CAMPOS MORAES (INVENTARIANTE) e
MARISA CAMPOS MORAES AMATO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167616-73.2017.8.26.0000
AGRAVANTE: ODETE MEDAUAR
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SILVANA CAMPOS MORAES e MARISA CAMPOS
MORAES AMATO
JUÍZA: CLÁUDIA CAPUTO BEVILACQUA VIEIRA
VOTO No 16.224
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inventário Decisão
que indeferiu os pedidos formulados pela agravante, no sentido do
reconhecimento de meação em relação aos bens adquiridos
durante a união estável e de concorrência com as descendentes do
“de cujus” em relação aos bens particulares por ele deixados, sob
o fundamento de que é aplicável o regime de separação
obrigatória de bens à união havida entre a agravante e o falecido
Inconformismo da companheira Hipótese de aplicação do
regime da separação obrigatória de bens, em razão de o
convivente contar com mais de 70 anos de idade quando do início
da união estável com a agravante Inteligência do artigo 1.641,
II, do Código Civil - Inaplicabilidade da Súmula 377 do Supremo
Tribunal Federal ao caso
Ausência de demonstração de
contribuição da autora na aquisição dos bens que pretende sejam
partilhados - Bens particulares do falecido que também não se
comunicam, por força do disposto no artigo 1.829, I, do Código
Civil Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
Cível, em Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de IRANY NOVAH
MORAES, que indeferiu os pedidos formulados pela agravante, no sentido do
reconhecimento de meação em relação aos bens adquiridos durante a união e de concorrer
com as descendentes do “de cujus” em relação aos bens particulares por ele deixados, sob
o fundamento de que é aplicável o regime de separação obrigatória de bens à união estável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
havida entre a agravante e o falecido.
Alega a agravante, em apertada síntese, que deve ser
aplicado ao caso, o regime da comunhão parcial de bens, reconhecendo não só o seu direito
de meação em relação aos bens adquiridos a título oneroso pelas partes durante o
relacionamento, mas também o de concorrer com as descendentes do falecido em relação
aos bens particulares por ele deixados, nos termos do artigo 1.829, I, da Lei Civil e que a
regra contida no artigo 1.641, do Código Civil é inconstitucional e somente é aplicada ao
instituto do casamento, sendo que à união estável é aplicado o regime da comunhão parcial
de bens e, por fim, que deve ser aplicada a Súmula 377 do Superior Tribunal Federal ao
caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento de seu recurso.
Foi deferido o efeito suspensivo peliteado.
Os agravados apresentaram a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O agravo não merece provimento, em conformidade
com a fundamentação a seguir exposta.
Sinale-se, que no início da união estável havida entre
o falecido e a ora agravante, ele já contava com 73 anos de idade, o que impõe a adoção do
regime da separação obrigatória de bens, por força do disposto no artigo 1.641, II, do
Código Civil, combinado com o artigo 226, parágrafo 3o da Constituição Federal, sendo
descabida portanto, a alegação da agravante de que tal dispositivo legal só se aplica ao
casamento, pois o intuito da legislação civil é de equiparar a união estável ao casamento,
sempre que possível e no que couber.
No particular, é de se considerar o entendimento do
Superior Tribunal Federal, no sentido de que: “É inconstitucional a distinção de regimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo
ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do
art. 1.829 do CC/2002" (temas 498 e 809).
Nessa
linha
de
raciocínio,
a
companheira
sobrevivente não concorre com os descendentes, pois conforme disposto no artigo 1.829,
inciso I, do Código Civil: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o
falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art.
1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não
houver deixado bens particulares”. Logo, a agravada não possui direitos sobre bens
particulares deixados por seu companheiro.
Ademais, na hipótese dos autos, não é caso de
aplicação da Súmula 377 do Superior Tribunal Federal, pois de acordo com a sua
interpretação mais recente, para que a autora tivesse o direito à partilha dos bens havidos
pelo réu durante a convivência, com base na indigitada Súmula, cabia-lhe provar ter
contribuido com esforço comum para a aquisição dos bens.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte recente julgado
prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a orientar a nova interpretação a
casos semelhantes ao em tela:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO
CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
ART.
1.641,
II).
PARTILHA.
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO.
MODERNA
COMPREENSÃO
DA
SÚMULA
377/STF.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao
casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime
da separação obrigatória de bens.
2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado
o esforço comum para sua aquisição.
3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na
constância do casamento), editada com o intuito de interpretar
o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema
Corte decidir em última instância acerca da interpretação da
legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal
de Justiça.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar
provimento
ao
recurso
especial.
(EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.623.858 - MG (2016/0231884-4),
Segunda Seção, Relator MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES,
23.05.2018).
Note-se, que no mesmo diapasão são as seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. Apelo do réu pugnando
pelo afastamento da partilha determinada sobre motocicleta.
Partes que se casaram sob o regime da separação obrigatória
de bens. Consistência do reclamo. Comunicação dos aquestos
que depende de prova do esforço comum. Entendimento mais
recente do STJ. Autora que, na espécie, não comprovou a
contribuição na aquisição do bem móvel. Sentença reformada
para
afastar
a
partilha
da
motocicleta.
RECURSO
PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1009517-45.2019.8.26.0196;
3a Câmara de Direito Privado, Relator VIVIANI NICOLAU; j.
02/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
conforme
entendimento firmado pelo STJ no EREsp no 1623858-MG, no
regime de separação legal de bens, existe a necessidade de
comprovação do esforço comum, para fins de comunicação dos
bens adquiridos durante a constância do casamento - questão
de alta indagação, exigindo dilação probatória e garantia do
contraditório pleno e efetivo - aplicação do art. 612 do CPC
de rigor a remessa às vias ordinárias - decisão mantida -
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento no
2066578-47.2019.8.26.0000; 5a Câmara de Direito Privado, Relator
MOREIRA VIEGAS, j. 02/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
“SUMULA 377 DO STF. Imóveis adquiridos a título oneroso
na constância da união estável somente em nome da
companheira falecida. Companheira, senhora aposentada, que
vendera menos de um ano antes da aquisição imóvel rural,
presumindo-se que inverteu o produto da alienação na
aquisição de dois imóveis urbanos. Companheiro supérstite
bem mais jovem, ex-empregado da companheira falecida, sem
prova razoável no sentido de que tenha contribuído
efetivamente para a aquisição dos dois imóveis urbanos.
Interpretação da Súmula 377 do STF à luz da mais recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Imóveis
próprios da falecida, adquiridos em nome exclusivamente dela
por sub-rogação de bem particular.” (TJSP, Apelação Cível no
1001253-04.2016.8.26.0274, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
FRANCISCO LOUREIRO, j. 23/04/2019)
Aliás, é de se considerar que não há qualquer
comprovação no sentido de que a autora tenha contribuído, de alguma forma, para a
aquisição dos bens que pretende sejam partilhados, pois ela não produziu qualquer tipo de
prova, ainda que indiciária, reveladora de esforço comum, o que torna impossível sua
pretensão.
Por oportuna, impõe-se a citação do seguinte trecho
pinçado do V. Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima transcrito da
relatoria do Ministro LÁZARO GUIMARÃES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167616-73.2017.8.26.0000 - São Paulo - CY
“Ora, a adoção da compreensão de que o esforço comum deve
ser presumido (por ser a regra) conduz à ineficácia do regime
da separação obrigatória (ou legal) de bens, pois, para afastar a
presunção, deverá o interessado fazer prova negativa,
comprovar que o ex-cônjuge ou ex-companheiro em nada
contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem,
conquanto tenha sido a coisa adquirida na constância da união.
Torna, portanto, praticamente impossível a separação dos
aquestos.
Por sua vez, o entendimento de que a comunhão dos bens
adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço
comum, parece mais consentânea com o sistema legal de regime
de bens do casamento, recentemente adotado pelo Código Civil
de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal
de bens. Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e
relevante (ainda que não financeira) participação no esforço
para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado
com a dissolução da união (prova positiva).”
De modo que, nos autos de inventário, onde será
apreciada a partilha de bens do espólio, não deve haver a comunicação dos bens adquiridos
na constância da união pretendida pela agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator